Tribunal: TCU
Processo: 001.555/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Manoel Cesar Nunes de Carvalho; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que, no prazo de quinze dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. convoque o interessado para escolher entre a percepção da vantagem "opção" (art. 193 da Lei 8.112/1990) ou da vantagem "quintos" (art. 62 da Lei 8.112/1990), esclarecendo que a sentença proferida na Ação Ordinária 1022315-42.2020.4.01.3200, ao fundamentar-se no referido art. 193, submete-se à vedação de acumulação contida no § 2o do mesmo dispositivo; 9.3.3. na hipótese de escolha pela vantagem de "quintos", providencie a conversão da fração incorporada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória, a ser absorvida pelo reajuste previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, bem como por reajustes futuros, nos termos do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; 9.3.4. na hipótese de escolha pela parcela "opção", acompanhe o desfecho da Ação Ordinária 1022315-42.2020.4.01.3200 e, caso sobrevenha decisão desfavorável ao interessado, promova a imediata supressão da rubrica; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.